Tribunal: STJ
Processo: 1514195-21.2021.8.26.0602
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215883 - SP(2025/0195396-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO VITORINO RAMOS
ADVOGADA
: BEATRIZ SANTOS ALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP480899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS.
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
N.
7,
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial em razão da incidência da Súmula n. 7, STJ, ante a necessidade de revolvimento
fático-probatório para acolher a tese defensiva.
2. O agravante busca a reforma da decisão monocrática para que se conheça do recurso
especial e se conclua pela impronúncia, alegando que a pronúncia se baseou
exclusivamente em testemunho de ouvir dizer, juridicamente insuficiente para a
submissão ao Tribunal do Júri.
3. As instâncias ordinárias consignaram a presença de indícios suficientes de autoria para
a pronúncia, com base em depoimentos judiciais e elementos produzidos sob o crivo do
contraditório, afastando a tese de insuficiência probatória.
4. O juízo de admissibilidade do Tribunal local reconheceu a ausência de
prequestionamento do
§2o, inciso III, do Código de Processo Penal e a
art. 315,
inadequação da via especial para deduzir violação ao
da Constituição
art. 93, inciso IX,
Federal, aplicando as Súmulas n. 282 e 356, STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, fundamentada
em indícios de autoria e materialidade do fato, pode ser revista na via do recurso
especial, considerando a alegação de que os elementos probatórios seriam insuficientes e
baseados exclusivamente em testemunho de ouvir dizer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54074874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ae434dc9-230a-4e85-92f6-f6ef951002a9

6. A decisão de pronúncia exige prova da existência do fato e indícios suficientes de
autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir as controvérsias e decidir sobre o
afastamento de qualificadoras apenas quando manifestamente improcedentes, conforme
entendimento consolidado e previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 413
7. A revisão das premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias
ordinárias para concluir pela insuficiência dos elementos de prova esbarra na vedação ao
reexame de provas prevista na Súmula n. 7, STJ.
8. A ausência de prequestionamento específico do
§2o, inciso III, do Código de
art. 315,
Processo Penal e a inadequação da via especial para discutir violação ao
da Constituição Federal, reforçam os óbices ao conhecimento do
art. 93, inciso IX,
recurso especial.
9. O agravo regimental não apresentou argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, que se baseou na impossibilidade de revolvimento probatório e nos
óbices processuais já reconhecidos na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige prova da existência do fato e indícios suficientes de
autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir as controvérsias e decidir sobre o
2.
afastamento de qualificadoras apenas quando manifestamente improcedentes.
A
revisão das premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias para
concluir pela insuficiência dos elementos de prova é vedada na via do recurso especial,
3.
conforme Súmula n. 7 do STJ.
A ausência de prequestionamento específico e a
inadequação da via especial para discutir violação constitucional inviabilizam o
conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 315, § 2o, inciso III;
STF, Súmulas n. 282 e
CF/1988, art. 93, inciso IX;
356; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.721.206/MT,
16.09.2025, DJEN de 22.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ae434dc9-230a-4e85-92f6-f6ef951002a9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215883 - SP(2025/0195396-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO VITORINO RAMOS
ADVOGADA
: BEATRIZ SANTOS ALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP480899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS.
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
N.
7,
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial em razão da incidência da Súmula n. 7, STJ, ante a necessidade de revolvimento
fático-probatório para acolher a tese defensiva.
2. O agravante busca a reforma da decisão monocrática para que se conheça do recurso
especial e se conclua pela impronúncia, alegando que a pronúncia se baseou
exclusivamente em testemunho de ouvir dizer, juridicamente insuficiente para a
submissão ao Tribunal do Júri.
3. As instâncias ordinárias consignaram a presença de indícios suficientes de autoria para
a pronúncia, com base em depoimentos judiciais e elementos produzidos sob o crivo do
contraditório, afastando a tese de insuficiência probatória.
4. O juízo de admissibilidade do Tribunal local reconheceu a ausência de
prequestionamento do
§2o, inciso III, do Código de Processo Penal e a
art. 315,
inadequação da via especial para deduzir violação ao
da Constituição
art. 93, inciso IX,
Federal, aplicando as Súmulas n. 282 e 356, STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54074877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:13
Código de Controle do Documento: 6dbe5f5b-c809-4c8b-9022-0bb01f2cf0da

5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, fundamentada
em indícios de autoria e materialidade do fato, pode ser revista na via do recurso
especial, considerando a alegação de que os elementos probatórios seriam insuficientes e
baseados exclusivamente em testemunho de ouvir dizer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de pronúncia exige prova da existência do fato e indícios suficientes de
autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir as controvérsias e decidir sobre o
afastamento de qualificadoras apenas quando manifestamente improcedentes, conforme
entendimento consolidado e previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 413
7. A revisão das premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias
ordinárias para concluir pela insuficiência dos elementos de prova esbarra na vedação ao
reexame de provas prevista na Súmula n. 7, STJ.
8. A ausência de prequestionamento específico do
§2o, inciso III, do Código de
art. 315,
Processo Penal e a inadequação da via especial para discutir violação ao
da Constituição Federal, reforçam os óbices ao conhecimento do
art. 93, inciso IX,
recurso especial.
9. O agravo regimental não apresentou argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, que se baseou na impossibilidade de revolvimento probatório e nos
óbices processuais já reconhecidos na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige prova da existência do fato e indícios suficientes de
autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir as controvérsias e decidir sobre o
2.
afastamento de qualificadoras apenas quando manifestamente improcedentes.
A
revisão das premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias para
concluir pela insuficiência dos elementos de prova é vedada na via do recurso especial,
3.
conforme Súmula n. 7 do STJ.
A ausência de prequestionamento específico e a
inadequação da via especial para discutir violação constitucional inviabilizam o
conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 315, § 2o, inciso III;
STF, Súmulas n. 282 e
CF/1988, art. 93, inciso IX;
356; STJ, Súmula n. 7.
Documento eletrônico VDA54074877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:13
Código de Controle do Documento: 6dbe5f5b-c809-4c8b-9022-0bb01f2cf0da

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.721.206/MT,
16.09.2025, DJEN de 22.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX SANDRO VITORINO
RAMOS contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
Consta dos autos que, em 12.7.2024, o Juízo da Vara do Júri de Sorocaba
pronunciou ALEX SANDRO VITORINO RAMOS para julgamento perante o Tribunal
do Júri como incurso no
§2o, incisos I e IV, do Código Penal, e impronunciou o
art. 121,
corréu DEIVID FERNANDES DA SILVA, à luz do
do Código de Processo
art. 414
Penal, destacando a prova da materialidade e indícios de autoria extraídos, em síntese, do
depoimento da testemunha protegida e das controvérsias a serem dirimidas pelo
Conselho de Sentença (fls. 623-628).
Em sede de recurso em sentido estrito o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença de pronúncia,
assentando que a decisão estava suficientemente fundamentada, que havia indícios de
autoria para submissão ao Júri e que as qualificadoras somente poderiam ser afastadas se
manifestamente improcedentes, o que não se verificou (fls. 713-720).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao
da
art. 93, inciso IX,
Constituição Federal e aos arts. 315, § 2o, inciso III, e 413 do Código de Processo Penal,
sustentando que a pronúncia se baseou exclusivamente em testemunho de ouvir dizer e
que houve ausência de fundamentação específica no acórdão (fls. 728-734).
A Corte de origem admitiu parcialmente o recurso especial apenas quanto ao
do Código de Processo Penal por reconhecer o prequestionamento da matéria e
art. 413
afastar, no mais, a discussão constitucional e a falta de impugnação de todos os
fundamentos do acórdão, bem como a ausência de prequestionamento do
§2o,
art. 315,
inciso III, do Código de Processo Penal (fls. 750-754).
O Ministério Público Federal opinou pelo parcial conhecimento do recurso
especial e, na parte conhecida, pelo não provimento, assinalando, entre outros pontos,
que a via do recurso especial não comporta discussão de violação constitucional, que
faltou prequestionamento específico do
§2o, do Código de Processo Penal e que,
art. 315,
Documento eletrônico VDA54074877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:13
Código de Controle do Documento: 6dbe5f5b-c809-4c8b-9022-0bb01f2cf0da

excluídos os testemunhos indiretos, subsistem elementos suficientes para a pronúncia à
luz do
do Código de Processo Penal (fls. 766-771).
art. 413
Em decisão monocrática não conheci do recurso especial por incidência da
Súmula n. 7, STJ, ante a necessidade de revolvimento fático-probatório para acolher a
tese defensiva (fls. 773-777).
A defesa interpôs agravo regimental afirmando que não pretende o reexame
do conjunto fático-probatório, mas a revaloração jurídica do
probatório do
standard
do Código de Processo Penal, aduzindo que a pronúncia se sustentou
art. 413
exclusivamente em
frágil e não corroborada, o que seria juridicamente
hearsay evidence
insuficiente para a submissão ao Júri. Requereu a reconsideração do
e, se não
decisum
exercido o juízo de retratação, o julgamento colegiado para conhecer e prover o recurso
especial, decretando a impronúncia (fls. 785-789).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática para que se conheça do
recurso especial e se conclua pela impronúncia de ALEX SANDRO VITORINO
RAMOS, sob o argumento de que a pronúncia teria se fundado exclusivamente em
testemunho de "ouvir dizer" e de que o tema comportaria revaloração jurídica, sem
reexame de provas.
Verifico, de início, que a decisão agravada enfrentou, de modo suficiente, os
pontos suscitados nas razões recursais, assentando que a controvérsia, tal como
formulada, demandaria a incursão no acervo fático-probatório, obstada pela Súmula n. 7,
STJ.
Na espécie, as instâncias ordinárias consignaram, com base na prova judicial,
a presença de indícios suficientes de autoria para a pronúncia, inclusive contextualizando
relações pessoais e circunstâncias do fato que, em tese, sustentariam as qualificadoras até
o julgamento pelo Júri (fls. 623-628 e 713-720). Para infirmar tais premissas e concluir
que o único elemento seria
“frágil e isolado”, como pretende o
hearsay evidence
agravante, seria imprescindível revisitar a prova produzida, o que é inviável no âmbito
do recurso especial.
Registro, ainda, que o juízo de admissibilidade do Tribunal local reconheceu,
de forma expressa, a ausência de prequestionamento do
§2o, inciso III, do
art. 315,
Documento eletrônico VDA54074877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:13
Código de Controle do Documento: 6dbe5f5b-c809-4c8b-9022-0bb01f2cf0da

Código de Processo Penal e a inadequação da via especial para deduzir violação ao
da Constituição Federal. Tais óbices permanecem hígidos no presente
art. 93, inciso IX,
agravo porque não houve demonstração de enfrentamento explícito da matéria pelo
acórdão recorrido nem oposição de embargos de declaração para provocar o debate
específico, atraindo a aplicação dos enunciados das Súmulas n. 282 e 356, STF, e
inviabilizando, por consequência lógica, o conhecimento do ponto no recurso especial.
Quanto ao
do Código de Processo Penal, cuja matéria foi admitida,
art. 413
verifico que o entendimento das instâncias ordinárias alinha-se à orientação consolidada
segundo a qual a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, cabendo ao
Tribunal do Júri dirimir as controvérsias e decidir sobre eventual afastamento de
qualificadoras apenas quando manifestamente improcedentes.
Alinho-me, aqui, ao parecer do Ministério Público Federal, que concluiu que
se excluídos os testemunhos indiretos, subsistem elementos suficientes para autorizar a
pronúncia, na forma do
do Código de Processo Penal, razão pela qual não se
art. 413
caracteriza ofensa a esse dispositivo.
Nessa linha, não cabe, no recurso especial, substituir a avaliação das
instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios por um juízo diverso fundado na
mesma base factual, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula n. 7, STJ.
Neste sentido, cito precedente desta Quinta Turma:
"Direito Penal. Agravo Regimental. Pronúncia. afastamento
das qualificadoras. Reexame de provas. Súmula 7 do STJ. Agravo
regimental desprovido.
[...]
4. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia
do agravante pode ser revista sem reexame do acervo fático-probatório,
considerando a alegação de que a decisão se baseou exclusivamente em
depoimentos de "ouvir dizer".
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da
materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou
participação, não sendo necessário certeza plena. O caso dos autos não
está lastreado "em depoimentos de ouvir dizer".
6. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias
demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada
na via do recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
[...]"
(AgRg no

AREsp n. 2.721.206/MT, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
22/9/2025)

Documento eletrônico VDA54074877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:13
Código de Controle do Documento: 6dbe5f5b-c809-4c8b-9022-0bb01f2cf0da

Acresço que, como já assentado na origem, o recurso especial não é via
adequada para questionar matéria constitucional. A discussão de suposta violação ao
da Constituição Federal, além de não prequestionada, é afeta à
art. 93, inciso IX,
competência delineada no
da Constituição Federal, o que reforça a
art. 102, inciso III,
correção do não conhecimento no ponto.
Em outras palavras, não é possível, na via estreita do recurso especial,
revisitar o conjunto fático-probatório para requalificar a prova colhida como
juridicamente “imprestável” e, a partir daí, afastar a pronúncia. A matéria foi
devidamente debatida na decisão recorrida e nos pronunciamentos das instâncias
ordinárias, dentro dos limites da via eleita, e a pretensão deduzida pelo agravante
demanda reexame de provas, incompatível com o enunciado da Súmula n. 7, STJ.
Por fim, noto que o agravo regimental não trouxe argumentos aptos a
infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática, que repousam na
impossibilidade de revolvimento probatório e nos óbices processuais de conhecimento já
reconhecidos na origem.
Assim, a manutenção da decisão agravada impõe-se por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:13
Código de Controle do Documento: 6dbe5f5b-c809-4c8b-9022-0bb01f2cf0da

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0195396-9
REsp 2.215.883 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001407920238260567 1407920238260567
140792023826056715004500320238260602 15004500320238260602
15015529420228260602 15141952120218260602 15313429 22919272021
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALEX SANDRO VITORINO RAMOS
ADVOGADA
: BEATRIZ SANTOS ALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP480899
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DEIVID FERNANDES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO VITORINO RAMOS
ADVOGADA
: BEATRIZ SANTOS ALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP480899
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551503818805<809@
2025/0195396-9 - REsp 2215883 Petição : 2025/0098815-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:09:30
Código de Controle do Documento: 329DD06B-E256-432B-88F8-642EE1EFD0E1